Tribunal: STF
Processo: Rcl 83743
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta para garantir a autoridade das decisões proferidas no Recurso Extraordinário – RE 598.365 RG/MG e no Agravo de Instrumento — AI 791.292 QO-RG/PE (Temas 181 e 339 da Repercussão Geral) pelo Superior Tribunal de Justiça — STJ.



    A defesa técnica narra que interpôs recurso extraordinário contra decisão do STJ que não conheceu do agravo regimental, mantendo decisão de não conhecimento do agravo em recurso especial, sob fundamento da Súmula 182/STJ e do Tema 339 do STF.



    Expõe que a decisão do STJ alegou ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada e entendimento sobre os requisitos de admissibilidade do recurso extraordinário, negando seguimento. 



    Argumenta que a decisão reclamada não enfrentou adequadamente as provas e argumentos essenciais, em especial aqueles relacionados à inexistência de atos de início da execução do delito, uma vez que a conduta imputada ao reclamante foi desprovida de violência e grave ameaça, não ultrapassando as fases de cogitação e preparação, conforme amplamente demonstrado nos autos.



    Afirma que a presente reclamação é cabível para assegurar o cumprimento da jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, em especial dos Temas 181 e 339 da Repercussão Geral, que regulam os limites para admissibilidade de recurso extraordinário e a fundamentação das decisões judiciais.



    Aduz que:



    O Tema 181 do STF firmou que a análise dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros tribunais é matéria infraconstitucional, não sujeita a rediscussão pelo recurso extraordinário, salvo se houver repercussão geral reconhecida. Já o Tema 339 do STF estabelece que o artigo 93, IX, da Constituição Federal exige fundamentação suficiente, ainda que sucinta, para a solução da controvérsia (doc. 1, p. 3).



    Alega, ainda, que a jurisprudência do STF, do STJ e demais tribunais reconhecem que a simples cogitação ou preparação não configura início da execução delitiva.



    Ao final, requer:



    a) O recebimento e processamento da presente Reclamação Constitucional; 



    b) O reconhecimento do descumprimento da jurisprudência vinculante desta Corte; 



    c) A determinação para que o Superior Tribunal de Justiça reexamine o recurso extraordinário do reclamante, em estrita observância aos Temas 181 e 339 do STF, assegurando o direito à ampla defesa e ao contraditório; 



    d) A intimação do Ministério Público Federal para que ofereça parecer; 



    e) A concessão de qualquer outra medida que este Supremo Tribunal Federal entender cabível (doc. 1, p. 5).



    É o relatório. Decido.



    A reclamação não merece seguimento.



    Isso porque o acórdão reclamado não violou precedente do Supremo Tribunal Federal, conforme será explicitado.



    Transcrevo, por oportuno, trecho da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário:



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo regimental, mantendo decisão de não conhecimento do agravo em recurso especial. 



    O julgado recorrido recebeu a seguinte ementa (fl. 515):



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIDO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART.217-A DO CP. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO INTEGRAL DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182 /STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    I. Caso em exame: agravo regimental em que a parte agravante impugna decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial, anteriormente impetrado, por não ter comprovado a divergência, incorrendo no óbice da Súmula 284 /STF e na Súmula 182/STJ. 



    II. Questão em discussão: consiste em saber se o agravo regimental atende aos pressupostos de admissibilidade, para, assim, ser conhecido pelo Superior Tribunal de Justiça. 



    III. Razões de decidir: 



    1. A hipótese atrai a incidência da Súmula 182/STJ, que considera inviável o conhecimento do agravo regimental que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada, por não ter confrontado o óbice da Sumula 07/STJ, não bastando citá-lo de forma genérica.



    2. No caso em apreço, não foram apresentados fatos novos ou elementos aptos a desconstituir a decisão impugnada, o que inviabiliza o conhecimento da insurgência. 



    3.O recurso interposto mostrou-se incapaz de superar o requisito de admissibilidade previsto no referido comando sumular. 



    IV. Agravo regimental não conhecido.



    [...]



    É o relatório. 



    2. No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo Tribunal Federal apreciou a seguinte questão: 



    [...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal. 



    Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: 



    O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. 



    Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada suficiente para a solução da controvérsia.



    Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações recursais. 



    No caso dos autos, foram apresentados, de forma satisfatória, os fundamentos da conclusão do acórdão recorrido, como se observa do seguinte trecho do referido julgado (fls. 516-518):



    O agravo regimental é tempestivo. No entanto, não constato elementos suficientes para reconsiderar o julgamento monocrático, ou prover o presente recurso, uma vez que a decisão agravada assim dispôs (e-STJ fls. 447/448): 



    [...]. 



    Outrossim, a hipótese atrai a incidência da Súmula nº 182/STJ, que considera inviável o conhecimento do agravo regimental que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 



    É assente nesta Corte que "não são suficientes meras alegações genéricas sobre as razões que levaram à inadmissão do agravo, tampouco o ataque tardio ao seu conteúdo, ou a insistência no mérito da controvérsia" (AgRg no AREsp n. 2.463.052/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024). No mesmo sentido: 



    [...]. 



    Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.



    Assim, fica inviabilizado o exame pretendido nesta insurgência. 



    Com efeito, demonstrado que houve prestação jurisdicional compatível com a tese fixada pelo STF no Tema n. 339 sob o regime da repercussão geral, é inviável o prosseguimento do recurso extraordinário, que deve ter o seguimento negado. 



    3. No tocante às demais alegações, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal, o recurso extraordinário deve ser dotado de repercussão geral, requisito indispensável à sua admissão. 



    Por sua vez, o STF já definiu que a discussão relativa ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recurso anterior, de competência de outro tribunal, não tem repercussão geral. 



    Quando o STJ não analisar o mérito do recurso de sua competência, tal como verificado nestes autos, qualquer alegação do recurso extraordinário demandaria a rediscussão dos requisitos de admissibilidade do referido recurso, exigindo a apreciação dos dispositivos legais que versam sobre tais pressupostos.



    No Tema n. 181 do STF, a Suprema Corte afirmou que "a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional" (RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno, julgado em 14/8/2009, DJe de 26/3/2010). 



    O entendimento em questão incide tanto em situações nas quais as razões do recurso extraordinário se referem ao não conhecimento do recurso anterior quanto naquelas em que as alegações se relacionam à matéria de fundo da causa. 



    Essa conclusão foi adotada sob o regime da repercussão geral e é de aplicação obrigatória, devendo os tribunais, ao analisar a viabilidade prévia dos recursos extraordinários, negar seguimento àqueles que discutam questão à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral, nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC. 



    Como exemplos da aplicação do Tema n. 181 do STF em casos semelhantes, confiram-se: ARE n. 1.256.720-AgR, relator Ministro Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 4/5/2020, DJe de 26/5/2020; ARE n. 1.317.340-AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, julgado em 12/5/2021, DJe de 14/5/2021; ARE n. 822.158-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, julgado em 20/10/2015, DJe de 24/11/2015.



    Da mesma forma, o recurso extraordinário deve ter o seguimento negado por aplicação do Tema n. 181 do STF também nas hipóteses em que for alegada ofensa ao art. 105, III, da Constituição da República (RE n. 1.081.829- AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1º/10/2018). 



    4. Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário. 



    Vale registrar não ser cabível agravo em recurso extraordinário (previsto no art. 1.042 do CPC) contra decisões que negam seguimento a recurso extraordinário, conforme o § 2º do art. 1.030 do CPC (doc. 5, pp. 1-3).



    As teses fixadas no julgamento dos Temas 181 e 339 da Repercussão Geral foram redigidas nos seguintes termos, respectivamente:



    A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.



    O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.



    Assim, pela análise dos autos, notadamente da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, percebe-se que não houve equívoco na aplicação dos Temas 181 e 339, pois os fundamentos do julgamento do 598.365 RG/MG e do AI 791.292 QO-RG/PE são aplicáveis ao caso.  



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação pelos tribunais do instituto da repercussão geral em casos de manifesta teratologia, o que não ocorreu nestes autos.



    Com esse entendimento, destaco:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 339. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 



    1. No AI 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, paradigma do Tema 339, esta Corte reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 



    2. No caso, não se vislumbra teratologia na aplicação da tese firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral (Tema 339). 



    3. Condenação da parte reclamante ao pagamento de multa por litigância de má-fé (art. 80, VI, CPC), pois, mesmo advertida, a parte insistiu, interpondo recurso de forma protelatória. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (Rcl 45.430 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21/6/2021).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. GARANTIA DA OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DO STF PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMAS 181 E 671). AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - O Supremo Tribunal Federal apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, em casos de manifesta teratologia. 



    II - Foi verificada, na espécie, a aplicabilidade do Tema 181/RG — e em consequência, afastada a incidência do Tema 671/RG —, não se justificando a atuação desta Suprema Corte em reclamação, por inexistência de teratologia. 



    III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. 



    IV- Agravo desprovido (Rcl 62.676 AgR/PB, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1/4/2024).



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AGRAVO DESPROVIDO. I - Não houve usurpação de competência do STF pela decisão reclamada, que, ao aplicar a sistemática da repercussão geral, de forma irreparável, com base no Tema 339 (AI 791.292-QO-RG/PE), respeitou integralmente a competência estabelecida pelo art. 1.030, I, a, do CPC. II - Esta Suprema Corte apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, em casos de manifesta teratologia, o que, não ocorreu no caso. III - O que pretende a agravante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo de recurso, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. IV - Agravo regimental desprovido (Rcl 62.237 ED, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26/10/2023).



    O que pretende a parte reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade que não se põe em harmonia com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 16/9/2015).



    No mesmo sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.142 (RE 1.309.081-RG/MA). AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I - O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia. II - Nesta reclamação, a demonstração de equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral obrigatoriamente precisaria incluir a demonstração da inaplicabilidade do Tema 1.142/RG. III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. IV- Agravo regimental ao qual se nega provimento (Rcl 61.891 AgR/DF, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º/12/2023).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de setembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator